Tribunal: TJPA
Processo: 0013897-23.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013897-23.2017.8.14.0006

APELANTE: ALEFF MARCOS DE JESUS SOUSA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADUAL

APELADO: ALEFF MARCOS DE JESUS SOUSA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – FURTO SIMPLES – RECURSO MINISTERIAL: CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO – IMPROVIMENTO. 1. Em que pese os argumentos do Ministério Público, coaduno com o entendimento do magistrado, uma vez que, o acusado foi contundente, tanto em sede policial como em juízo, ao afirmar que não usou de violência física para pegar os aparelhos celulares da vítima, informando que o namorado desta estava devendo ele e como precisava do dinheiro ficou com os aparelhos celulares que estavam nas mãos da vítima, além de que as demais provas constantes dos autos não evidenciam a violência para caracterizar o crime de roubo.

RAZÕES DA DEFESA: ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E DESCLASSIFCAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 345 DO CPB – INVIABILIDADE. 2. Não restou comprovado que a conduta do apelante ocorreu nos termos do art. 345 do CPB, pois não se tem certeza acerca da dívida entre a vítima e o acusado, argumentos trazidos apenas pelo acusado, ao contrário, os elementos contidos nos autos demonstram a prática do crime de furto, como já mencionado, uma vez que o acusado foi encontrado na posse dos bens da vítima, conduta que se amolda ao disposto no art. 155 do CPB.

RECURCOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece dos recursos e nega-lhes provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

O MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL e ALEFF MARCOS DE JESUS SOUSA
interpuseram os presentes recursos contra sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que condenou ALEFF MARCOS DE JESUS SOUSA pela prática da conduta tipificada no art. 155,
caput
do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 26.08.2017, por volta das 22h40min, em frente ao conjunto ARIRI, o denunciado tomou para si, mediante uso de simulacro de arma de fogo, dois aparelhos celulares das vítimas que estavam em frente as suas casas, e logo em seguida evadiu-se do local.

Diz ainda que o acusado foi preso em flagrante delito, minutos após uma guarnição policial ser informada que tinha acabado de ocorrer um assalto nas proximidades e em diligências, os policiais conseguiram prender o denunciado quando esse tentava fugir na garupa de uma motocicleta, sendo, portanto, o acusado levado até a delegacia para as formalidades legais.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou ALEFF MARCOS DE JESUS SOUSA a pena de 1 (um) ano de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 155,
caput
do Código Penal Brasileiro a qual foi substituída por restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade e multa.

Inconformados, tanto o Ministério Público Estadual como o ora acusado recorreram da decisão.

O Ministério Público Estadual pugna pela reforma da decisão para que o acusado seja condenado pelo crime previsto no art. 157 do Código Penal Brasileiro.

Em contrarrazões, a defesa do acusado rechaçou os argumentos apontados pelo Ministério Público, pugnando, assim, pelo conhecimento e improvimento recursal.

Aleff Marcos de Jesus Sousa pugna por sua absolvição por insuficiência probatória e negativa de autoria, aduzindo que ao furtar o aparelho celular estava no exercício arbitrário das próprias razões, devendo o delito ser desclassificado para o crime previsto no art. 345 do CPB.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento recursal.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos interpostos pela defesa e pelo Ministério Público.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento em sessão virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Razões do Ministério Público Estadual:

Pugna pela reforma da decisão para que o acusado seja condenado pela prática do delito previsto no art. 157 do Código Penal Brasileiro.

A denúncia assim dispôs:

Narram os autos da Peça Informativa, que no dia 26 de agosto de 2017, por volta de 22:40 horas, em frente ao Conjunto Arri, quadra L, próximo a uma oficina de bicicletas, o denunciado Aleff Marcos de Jesus Sousa praticou o crime de Roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo.

Apurou-se que a vítima Thatiane Pompeu Trindade estava em frente a sua residência junto com seu irmão de 14 anos, e amigos deste, quando foram surpreendidos pelo denunciado que, mediante violência e grave ameaça com emprego de arma de fogo exigiu a entrega dos aparelhos celulares da vítima, subtraindo da mesma 01 (um) aparelho celular da marca Motorola, cor preto e 01 (um) aparelho celular da marca Samsung J3 empreendendo fuga logo em seguida.

Ato contínuo, a vítima comunicou os fatos a policiais militares que em diligências conseguiram localizar o acusado ainda em posse da res furtiva, além de 01 (um) simulacro de arma de fogo, conforme se infere no Auto/Termo de Exibição e apreensão de Objeto (fl. 28 do IPL), razão pela qual foi preso em flagrante e conduzido à delegacia de polícia para medidas legais.

Ao ser interrogado em sede policial o indiciado confessou a prática delituosa.

DO DIREITO

Agindo do modo acima descrito o denunciado ALEFF MARCOS DE JESUS DE SOUSA incorreu na conduta típica do Art, 157, §2°, inciso 1do Código Penal Brasileiro

Em sede policial, a vítima Thatiane Pompeu Trindade afirmou que estava em frente da sua residência com seu irmão de 14 anos e mais três colegas deste e que em dado momento foram abordados pelo individuo Aleff, o qual estava armado e sob ameaça subtraiu os dois aparelhos celulares da vítima e após apreendeu fuga em bicicleta.

O acusado, por sua vez, em sede policial confessou a prática do delito, afirmando que estava em sua bicicleta e ao passar por uma das ruas do conjunto Ariri, viu duas mulheres sentadas na calçada com celulares nas mãos e que decidiu rouba-las e disse para elas entregarem os aparelhos, sendo que não agiu com agressão contra as vitimas e nem apontou simulacro de arma de fogo e que as duas lhe entregaram os aparelhos celulares.

Em juízo, o acusado alegou que realmente pegou os aparelhos celulares que estavam na mão da vítima, que ele conhece a vítima, que pegou os aparelhos porque o namorado dela estava devendo o declarante e como não pagava e precisava pagar seu aluguel pegou os aparelhos, que a vítima entregou os aparelhos, não uso de violência tão pouco de simulacro de arma de fogo.

As demais testemunhas de acusação, como policiais militares que participaram das diligências que culminaram na prisão do acusado, afirmaram em juízo que este foi encontrado com os aparelhos celulares.

A vítima não compareceu em juízo.

Em que pese os argumentos do Ministério Público, coaduno com o entendimento do magistrado, uma vez que, o acusado foi contundente, tanto em sede policial como em juízo, ao afirmar que não usou de violência física para pegar os aparelhos celulares da vítima, informando que o namorado desta estava devendo ele e como precisava do dinheiro ficou com os aparelhos celulares que estavam nas mãos da vítima.

As testemunhas não presenciaram o momento do delito, entao não puderam elucidar de que forma os fatos ocorreram, se ocorreu ameaça ou violência, ou uso de arma de fogo, até porque esta não foi encontrada, inclusive o magistrado quando do recebimento da denuncia afastou a majorante pelo uso de arma de fogo.

Assim sendo, não há dos autos, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, provas que evidenciem que o acusado praticou o crime de roubo, uma vez que não está comprovada a violência, assim, em privilégio ao princípio do
in dubio pro reo
, mantenho o entendimento pela condenação do acusado pelo crime de furto.

As alegações da defesa de Aleff Marcos de Jesus Sousa
são pela absolvição por insuficiência probatória e negativa de autoria, aduzindo que ao furtar o aparelho celular estava no exercício arbitrário das próprias razões, tanto que de forma supletiva, devendo o delito ser desclassificado para o crime previsto no art. 345 do CPB.

No entanto, não restou comprovado que a conduta do apelante ocorreu nos termos do art. 345 do CPB, pois não se tem certeza acerca da dívida entre a vítima e o acusado, argumentos trazidos apenas pelo acusado, ao contrário, os elementos contidos nos autos demonstram a prática do crime de furto, como já mencionado, uma vez que o acusado foi encontrado na posse dos bens da vítima, conduta que se amolda ao disposto no art. 155 do CPB.

Por outro lado, observa-se que o acusado foi condenado a pena de 1 (um) ano de reclusão, a qual prescreve em 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V do Código Penal Brasileiro, e entre a prolação da sentença condenatória (25.10.2017) até o presente momento, já transcorreram mais de quatro anos exigidos pelo artigo retromencionado, o que torna imperiosa a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição superveniente, no entanto, por haver recurso interposto pelo Ministério Público, deve ser verificada a prescrição quando do transito em julgado e não havendo alteração no
quantum
da pena, restará prescrita a pretensão punitiva do Estado, por força do § 1º do art. 110 c/c art. 109, V do CPB.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO
para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 08/05/2024